Tribunal: TJMT
Processo: 1042119-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042119-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[I.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.685.368/0001-94 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), ADAILTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 156.851.521-91 (APELANTE), IVANETE BOTELHO COSTA - CPF: 209.132.061-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em sede de embargos à execução ajuizados contra cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário aditada, cujo valor inicial de R$ 527.000,00
(quinhentos e vinte e sete mil reais)
foi majorado para R$ 602.966,20
(seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)
e, posteriormente, exigido em R$ 764.747,03
(setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e três centavos)
. Os embargantes impugnaram a legalidade dos encargos, notadamente a majoração da taxa de juros remuneratórios, a capitalização composta não pactuada de forma clara, a cumulação de encargos no período de inadimplemento e o excesso de execução, com base em laudo contábil unilateral. Requereram, desde a petição inicial, a realização de prova pericial contábil, indeferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento injustificado da prova
pericial
contábil requerida para apuração das supostas irregularidades contratuais
e do excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento da prova pericial contábil, requerida desde a petição inicial e considerada indispensável para a apuração das alegações técnicas apresentadas, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve questões complexas e de natureza contábil.

4.
A majoração da taxa de juros remuneratórios no aditivo contratual, sem fundamentação econômica expressa, somada à ausência de informação clara sobre o regime de amortização adotado e
à
não apresentação de memória discriminada de cálculo, revela necessidade de instrução probatória técnica.

5.
A discussão envolve elementos que extrapolam a simples interpretação documental, como a apropriação dos pagamentos realizados, a regularidade da amortização, a cumulatividade indevida de encargos após a mora e a análise da compatibilidade das cláusulas com o Código de Defesa do Consumidor.

6.
A sentença que afasta genericamente todas as alegações sem exame técnico detalhado incorre em julgamento prematuro, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Tese de julgamento
:

1
.
A negativa de produção de prova pericial contábil em embargos à execução configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve alegações de excesso de execução, capitalização indevida e cumulação de encargos que demandam apuração técnica especializada.
2.
A majoração de encargos em contrato bancário deve vir acompanhada de justificativa econômica clara e transparente, especialmente quando há alegação de
desequilíbrio contratual.
3.
A ausência de memória discriminada de cálculo impede o julgamento antecipado da lide e impõe a reabertura da fase instrutória para garantir a adequada verificação do débito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370; 487, I; CDC, art. 46; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 472; TJ/GO, AI 5153085-96.2024.8.09.0051, Rel. Des. Fernando Braga
Viggiano
, j. 16.5.2024; TJ/PE, AI 0022024-71.2022.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo M. de Araújo, j. 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., ADAILTON PEREIRA DA COSTA
e
IVANETE BOTELHO COSTA

contra
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
da
4
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT
,
nos
embargos à execução opostos por si contra o
BANCO DO BRASIL S/A
.,

que julgou
im
procedente
s
o
s pedidos
formulados na exordial.

Os embargos versam sobre a impugnação à exigibilidade de débito exequendo lastreado na Cédula de Crédito Bancário nº 004.624.796, originalmente emitida no valor de
R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais), posteriormente aditada
em 28/10/2022 para o montante de R$ 602.966,20 (seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), sendo exigido, na execução, o valor de R$ 764.747,03 (setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e três centavos), acrescido de encargos moratórios e capitalização de juros.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indevidamente indeferida a produção de prova pericial contábil requerida desde a petição inicial, sendo indispensável a sua realização para verificar os vícios alegados no contrato, a capitalização indevida, a cobrança cumulada de encargos após a mora, a evolução do saldo devedor e o efetivo valor devido.

No mérito, sustentam
que a
majoração dos juros remuneratórios no aditivo contratual celebrado em 28/10/2022
é abusiva
,
uma vez que
a taxa foi elevada de 1,59% para 1,69% ao mês, sem justificativa técnica ou contrapartida econômica, afrontando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual
.

Asseveram que
a capitalização
de juros
composta
não foi
pactua
da de forma
expressa em cláusula clara e destacada, em violação ao disposto no art
igo
46 do Código de Defesa do Consumidor e às Súmulas 539 e 541 do STJ
, ainda, foi realizada a
cobrança cumulada de juros remuneratórios e moratórios, além de multa contratual, após a constituição em mora, configurando
bis in idem
e enriquecimento sem causa
.

Por fim, alegam que diante das ilegalidades apontadas, há
excesso de execução, demonstrado mediante laudo técnico contábil unilateral juntado à inicial, o qual evidencia cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos.

Ao final, requerem

o
acolhimento da preliminar
para
que seja r
econhec
ido
o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória com produção da perícia contábil
,
alternativamente, o provimento do recurso para o reconhecimento da abusividade dos juros, da ilegalidade da capitalização composta, da vedação à cumulação de encargos e do excesso de execução, com consequente revisão do débito executado
, com a
condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de
BANCO DO BRASIL S/A
.
(Id.
306218904
),
nas quais defende, em síntese, a legalidade dos encargos pactuados e a higidez da cédula de crédito bancário, além da desnecessidade da produção de prova pericial contábil. Argumenta,
ainda, que os embargantes não demonstraram qualquer vício hábil a infirmar a exigibilidade do título, tratando-se de mera tentativa de rediscussão de cláusulas livremente pactuadas.

Requer o desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (Id. 307536352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

-
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, passando ao exame da preliminar arguida.

Conforme relatado, trata-se de
embargos à execução
opostos por
I. A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., ADAILTON PEREIRA DA COSTA
e
IVANETE BOTELHO COSTA
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
.,
relativo
a título
executivo extrajudicial consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n.º 004.624.796, firmada entre as partes em 10/01/2022, no valor original de R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil), tendo sido objeto de aditivo contratual em 28/10/2022, com valor final de R$ 602.966,20 (seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) e vencimento integral previsto para 05/03/2033.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos, sem permitir a produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes desde a petição inicial, considerando suficientes os documentos acostados pelas partes e reconhecendo a legalidade dos encargos pactuados.

Após a
angularização
processual, sobreveio sentença julgando improcedente a demanda de forma antecipada, nos seguintes termos:

“[...]

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

[...]

O mérito da questão cinge-se na existência de juros abusivos e excesso de execução.
[...
]
Desta
forma, clarividente está a incidência do CDC à espécie, em que o contrato firmado entre os litigantes é nitidamente de cunho consumerista.

[...]

Não vislumbro a ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade

nos juros cobrados pelo embargado.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não

estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do

STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não

caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras,

cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

[...]

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados

em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz

interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela

instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da

livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em

que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa
n
ecessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre

o índice praticado e a média de
mercado.
[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação –

realizado pela parte embargante em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à

época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via

judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de

juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos

padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

Sendo assim, não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada

no contrato celebrado entre as partes
porque dentro dos padrões, limites e percentuais

aceitáveis em transações como tais.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição

financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva o que não ocorreu.

[...]

No caso dos autos, verifica-se do contrato anexado nos autos, que
houve expressa
previsão da capitalização mensal dos juros, além da expressa previsão da capitalização da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

Em suas alegações, a parte autora alega diferença entre a taxa contratada e aquela efetivamente aplicada na composição do débito, requerendo, em razão disso, a readequação contratual.

Todavia, conforme mencionado acima, verifica-se que houve a capitalização dos juros superior ao duodécuplo mensal a resultar, portanto, em taxa diversa daquela apresentada no contrato em razão da diferença havida entre a taxa nominal e a taxa efetiva, uma vez que a capitalização composta com periodicidade mensal não é o resultado da mera multiplicação por 12 da taxa mensal.

[...]

Assim, tratando-se de capitalização dos juros, não há que se falar em readequação da taxa de juros tal como pretendido pela parte autora, pois a taxa efetiva está em concordância com aquilo que fora pactuado e apontado no contrato a título de taxa anual.

[...]

Importante destacar, nessa linha de raciocínio, que a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

Assim, ante a expressa previsão da capitalização mensal dos juros, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da tabela
Price
.

[...]

Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil, vez que todas as teses levantadas pelo embargante restaram rejeitadas.

Portanto, não se vislumbrando qualquer irregularidade no contrato e no débito declinado na ação executiva, torna-se
inócua
a realização da pretensa prova pericial.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
[
...]”
(Id. 306218899).

Contudo, entendo que assiste razão aos apelantes quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do art
igo
370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir
as que considerar
protelatórias ou irrelevantes. Todavia, esse juízo de conveniência encontra limite quando a prova postulada
se
mostra essencial para o deslinde da controvérsia, especialmente diante de complexidade técnica do contrato bancário e da natureza das alegações formuladas.

No caso em apreço, os embargantes não se limitam a impugnar a legalidade da taxa de juros remuneratórios ou a existência de capitalização mensal, matérias que poderiam, em tese, ser resolvidas por interpretação documental
, como afirmado na sentença
. A controvérsia envolve também:

i)

Apuração de valores efetivamente pagos durante a execução do contrato, e sua correta alocação nas parcelas amortizadas (capital e encargos), o que requer análise de fluxo financeiro e da forma como os pagamentos foram apropriados pelo credor;

ii
)

Verificação do método de amortização adotado, sendo alegada pelos embargantes a aplicação da Tabela
Price
, com capitalização interna de juros, em confronto ao método
Gauss
, que seria, segundo alegam, mais benéfico e transparente ao consumidor, conforme a Resolução 3.919/2010 do Banco Central;

iii
)

Cumulatividade indevida de encargos contratuais no período de inadimplemento, notadamente a incidência simultânea de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sem o expurgo proporcional dos juros pactuados no período de normalidade, em afronta ao equilíbrio contratual e à vedação de enriquecimento sem causa;

iv
)

Atualização de valores a partir de critérios unilaterais pelo exequente, sem memória discriminada de cálculo que permita aferir com segurança a regularidade do montante exigido;

v)

A
valiação
da compatibilidade das cláusulas contratuais com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à clareza das condições pactuadas e à transparência na exposição dos riscos e encargos assumidos.

Todos esses pontos transcendem a mera interpretação literal do contrato, exigindo conhecimento técnico-contábil especializado para reconstituir a evolução do débito
e sua
amortizaç
ão, v
erifica
ndo
se os pagamentos realizados foram corretamente apropriados pelo credor.

Com efeito,
verifica-se
que a execução foi proposta sem a devida memória discriminada da evolução da dívida, não sendo especificada a apropriação de cada parcela paga ao longo da relação contratual, tampouco os critérios de cálculo utilizados para a composição do saldo final.

O contrato aditado
(Id.
126344454, Execução
de Título Extrajudicial nº 1031032-94.2023.8.11.0041)
apresenta elevação da taxa de juros de 1,59% para 1,69% ao mês e alongamento do prazo de amortização para 120
(cento e vinte)
meses, mas não indica, de forma expressa,
qual o exato
regime de amortização adotado (
Price
,
Gauss
, linear ou outro), nem a base atuarial para cálculo da taxa efetiva anual, o que compromete a transparência e a inteligibilidade das obrigações contratadas.

Não
bastasse
, os embargantes instruíram os autos com laudo técnico contábil unilateral
(Id. 133651790)
, que aponta a existência de pagamentos não considerados na planilha de cálculo do banco, bem como a cobrança de encargos contratuais após a mora de forma cumulada (juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e encargos administrativos), em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

A cédula bancária também prevê a possibilidade de vencimento antecipado em caso de inadimplemento, e com base nessa cláusula o banco procedeu à exigência do saldo integral. Contudo, não há nos autos
da execução (Execução de Título Extrajudicial nº 1031032-94.2023.8.11.0041)
qualquer demonstração da evolução do débito ou da efetiva consideração dos pagamentos parciais realizados até o inadimplemento.

Nesse ponto, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, "
a cobrança de comissão de
permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
".

Assim, caso tenha havido cobrança de comissão de permanência, esta não pode ser cumulada com os demais encargos do período de inadimplemento. A ausência de discriminação clara na planilha do exequente acerca da base de cálculo da dívida após o vencimento, aliada à alegação de cobrança cumulativa, impõe a necessidade de elucidação pericial para verificar eventual contrariedade à referida orientação jurisprudencial.

Essas alegações não receberam exame detido na sentença recorrida, a qual se limitou a afirmar a regularidade dos documentos apresentados pelo exequente, sem analisar, ponto a ponto, as inconsistências apontadas, tampouco justificar a recusa à produção de prova indispensável para a verificação do alegado excesso. Tal omissão reforça a prematuridade do julgamento e a configuração de cerceamento de defesa.

Deveras, o
indeferimento da prova requerida desde a inicial, sem fundamentação concreta sobre sua inutilidade ou caráter protelatório, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da cooperação processual e do devido processo legal.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a sentença recorrida, embora tenha concluído pela validade dos encargos e pela suficiência da documentação apresentada,
tratou
de forma genérica e superficial pontos que, por sua natureza técnica e financeira, exigem exame mais aprofundado e qualificado.

Não houve

enfrentamento específico sobre a evolução do saldo devedor entre o contrato original e o aditivo, com justificativa econômica da majoração de encargos
,
a compatibilidade entre os valores pagos e os abatimentos efetivamente promovidos
,
a existência ou não de cláusulas abusivas em razão da cobrança simultânea de juros remuneratórios e moratórios após a mora
,
a ausência de memória de cálculo discriminada do credor, que impossibilita a conferência do
quantum
exequendo
, e, por fim,
o impacto do sistema de amortização não declarado sobre o montante final da dívida.

Tais lacunas não poderiam ser superadas por simple
s análise documental, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para reconstituir com precisão a dinâmica financeira do contrato.

O indeferimento da prova pericial contábil, nessas circunstâncias, compromete o contraditório e a ampla defesa, privando a parte embargante da oportunidade de demonstrar, com base técnica, a ocorrência das irregularidades que afirma. A alegação de que os documentos seriam suficientes não se sustenta diante da ausência de planilha discriminada de cálculos por parte do credor e da complexidade dos encargos financeiros envolvidos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE.
Na hipótese, considerando a complexidade dos cálculos e visando uma maior segurança na conclusão da lide, tem-se que necessária
a
determinação de realização de prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia e assim proporcionar uma prestação jurisdicional mais justa às partes
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ/GO, 3ª Câmara Cível, agravo de instrumento 5153085-96.2024.8.09.0051, relator Desembargador Fernando Braga
Viggiano
,
Dje
16/5/2024).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL .
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: “
1
.
A ausência de extratos bancários não invalida a execução de título executivo extrajudicial quando o demonstrativo do débito atende os requisitos legais. 2. A cédula de crédito bancário é exigível mesmo quando destinada à novação de dívidas preexistentes, dispensando a comprovação de crédito em conta corrente.
3 .
A liquidez, certeza e exigibilidade do título são caracterizadas pela especificação de valores, encargos e garantias contratuais. 4.
É necessária a realização de perícia contábil para
apurar excesso decorrente da cumulação de encargos vedada pela Súmula 472 do STJ
." (TJ/PE, 5ª Câmara Cível, agravo de instrumento 0022024-71.2022.8.17.9000, Relator Desembargador Luiz Gustavo Mendonça de Araújo,
Dje
22/04/2025).

Com efeito, ao afirmar na sentença que não se evidenciou vantagem manifestamente excessiva por parte da instituição financeira (Id.
306218899, fl.
5), o juízo
a quo
incorreu em evidente contradição, pois tal constatação pressuporia a prévia verificação técnico-contábil dos fluxos financeiros do contrato, o que não foi permitido diante do indeferimento da prova pericial.

Trata-se, portanto, de conclusão sem lastro probatório adequado, o que revela que a causa não se encontrava em estado de imediato julgamento, conforme exige o art. 355, I, do CPC.

Na hipótese,
a produção de prova pericial contábil se mostra indispensável quando os cálculos apresentados pelas partes não forem esclarecedores quanto aos encargos aplicados, reconhecendo o direito à instrução adequada antes do julgamento.

Assim, diante da natureza técnica das controvérsias suscitadas, do pedido oportuno de realização de prova pericial e da complexidade dos elementos financeiros discutidos, impõe-se o acolhimento da preliminar recursal, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Ante o exposto,
ACOLHO

a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, para o fim de anular a sentença proferida nos autos dos embargos à execução e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a regular produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes, prosseguindo-se no feito com o devido contraditório.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025